Tribunal: TJMT
Processo: 1014056-72.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014056-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Violação de domicílio, Aplicação da Pena, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), REGINALDO CASTRO FARIAS (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (VÍTIMA), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO O
HABEAS CORPUS
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE RISCO OU IMINÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE AMBULATORIAL DO PACIENTE – AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA A SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

As Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de que deve haver razoabilidade na utilização do
habeas corpus
manejado em substituição ao recurso cabível, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas para os casos de evidente teratologia jurídica. Na
hipótese
, a matéria debatida desafia
a ação de reclamação
,
que visa
dirimir divergência
existente
entre acórdão prolatado pela Turma Recursal
e
a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a ser proposta na Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto manejado Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em prol de
Reginaldo Castro Farias
, contra a decisão monocrática prolatada por este magistrado, que extinguiu monocraticamente o
H
abeas
C
orpus

n. 1014056-72.2022.8.11.0000, em razão da inadequação da via eleita.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
140436660
, postula
“
a

retratação da decisão outrora prolatada (ID n. 137624658), com

o exame do ato ilegal apontado e a concessão de habeas corpus,

ainda que de ofíci
o”.

Sustenta que “
havendo demonstração inequívoca, ocorrência de coação ocorrência de coação, feita em dissonância da lei de regência e dos precedentes pacificados (Tema Repetitivo n. 585 STJ e no Enunciado n. 41 TJMT) acerca da compensação entre

a agravante da reincidência e a confissão espontânea, se faria o exame e decisão - sem falar na própria concessão
-
da ordem vindicada, como medida de ofício”.

O agravado, nas contrarrazões constantes no ID
141216657
, pugna pelo desprovimento deste agravo interno, mantendo-se a decisão reprochada, destacando ser inviável que
o
habeas corpus
seja utilizado em substituição a recurso próprio

e reforçando que “
se, aparentemente, a decisão vergastada não é manifestamente

ilegal e sendo ela atacável por meio de Recurso de Reclamação, evidente que o

habeas corpus é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge

completamente da abrangência daquela ação mandamental
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É
imperioso anotar
,
primeiramente,
que
, malgrado o alargamento das hipóteses de conhecimento do
habeas corpus
, a ponto de permitir a veiculação de temáticas originariamente não compreendidas, de maneira direta e indireta, no contexto do direito à liberdade de locomoção, os
T
ribunais
S
uperiores vêm reduzindo a cognoscibilidade desse remédio heroico, visando evitar sua vulgarização, preservando-se sua funcionalidade e não obstruindo a coerência lógica que permeia a sistemática recursal vigente.

Isso porque é
cediço queo
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional que tem por escopo proteger a liberdade de locomoção de pessoa ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder. Com isso, sedimentou-se na jurisprudência das Cortes Superiores que deve ser empregado de forma racionalizada, somente sendo admitido nas hipóteses em que o direito de ir e vir do cidadão seja efetivamente lesado ou concretamente ameaçado em decorrência do ato apontado como coator, que supostamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder
, tal como entendeu o
Supremo Tribunal Federal
no aresto abaixo ementado:

O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
.
(HC 182387
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
151DIVULG
17-06-
2020PUBLIC
18-06-2020).
Destacamos

Sendo a
ssim,
é imperativo que dê
cumprimento a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de se restringir o cabimento do
habeas corpus
às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código Pena, vedando, por conseguinte, a utilização do remédio heroico como sucedâneo do recurso cabível, a fim de se preservar a lógica do sistema recursal.

Aliás, sobre o tema, eis o entendimento dos Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei.

[...]
(STF, HC 120027, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, publicado em 18/02/2016).

Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 1. TRANCAMENTO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. FUNDADAS RAZÕES. 2. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.
[...]
. (STJ - HC: 649768 SP 2021/0065645-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2021)
.
Destacamos

Aplicando essa mesma linha intelectiva no âmbito deste Tribunal
de Justiça
, tem-se que também deve haver razoabilidade na utilização do
writ
manejado em substituição ao recurso cabível, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas aos casos de evidente teratologia jurídica
.

No caso destes autos, verifica-se da prova pré-constituída que a impetrante maneja este
habeas corpus

com o objetivo de demonstrar que o acórdão prolatado pela Turma Recursal Única no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 0000823-78.2017.8.11.0039 vai de encontro à tese firmada no Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça e ao entendimento fixado no Enunciado n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo os quais, à exceção dos casos de
multirreincidência, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

Como se sabe, o instrumento adequado para atacar divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é a
reclamação,

conforme se infere da leitura do art. 19, I,
g
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, abaixo reproduzido:

Art. 19 - À Turma de Câmaras Criminais Reunidas compete (Alterado pela E.R. n.º 049/2022 - OE):

[...]

g) as
reclamações
destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado pela
Turma Recursal

e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria criminal; (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP).
Destacamos

No mesmo sentido, estabelece o art. 1º da Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça:

Caberá às
Câmaras Reunidas
ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as
Reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por
Turma Recursal Estadual
e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
Destacamos

Ante o exposto,
sobreleva reiterar que
nada impede que a impetrante apresente reclamação perante o órgão competente para processá-lo e julgá-lo,
ou seja, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Posto isso, considerando que o agravante não trouxe nenhum elemento de convicção capaz de modificar o posicionamento adotado por este magistrado na decisão reprochada,
nego provimento

ao vertente
agravo interno deduzido por
Reginaldo Castro Farias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022